Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705585-13.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ROGÉRIO EUSTÁQUIO DA SILVA RECORRIDO: ADRIANO DA CUNHA FIGUEREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO VÁLIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ATO CITATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 231, inciso II, do CPC, em regra, os prazos começam a contar da juntada do mandado citatório cumprido – quando a citação tiver sido efetivada por meio de oficial de justiça –, que é o caso dos autos. O art. 224, do CPC, por sua vez, preceitua que a contagem do prazo deve ser iniciada no primeiro dia útil seguinte à sua publicação, incluído o dia do vencimento do prazo. 2. A realização da citação induz à preclusão consumativa do ato, não podendo se admitir uma segunda citação, que deve ser tida como ato inexistente. 3. Apelo não provido. O recorrente, sem indicar ofensa a qualquer preceito legal, suscita divergência jurisprudencial com apoio na mera reprodução de julgado singular oriundo do STJ e de ementa de acórdão do TJRJ, no sentido de que, havendo erro judiciário com a expedição de 2 (duas) duas citações válidas, deve ser considerada a última para fins de contagem do prazo para apresentação dos embargos à monitória. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano por 3 (três) motivos: a) falta de indicação do dispositivo tido como violado – enunciado 284 do STF (AgInt no REsp n. 1.851.901/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/6/2022); b) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgRg no AREsp n. 2.059.427/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 10/6/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015